Tribunal: TJBA
Processo: 8002613-52.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002613-52.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO ERIVANDO FELIX, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MATILDES CORDEIRO SANTIAGO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por quatro licenças-prêmio não gozadas por servidora municipal, aposentada em 2021, totalizando 12 meses. A sentença reconheceu o direito à conversão em pecúnia, afastou a prescrição e rejeitou as preliminares processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública municipal aposentada, inclusive nos períodos anteriores à vigência da Lei Complementar Municipal nº 299/2010; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal quanto ao pedido de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional tem início na data da aposentadoria, nos termos do Tema 516 do STJ, não havendo prescrição no caso concreto.
A licença-prêmio já era prevista no Decreto Municipal nº 12/1997, sendo a Lei nº 299/2010 mera regulamentação e modificação do benefício, não sua criação.
A conversão em pecúnia é admitida mesmo sem requerimento administrativo prévio ou comprovação de necessidade do serviço, conforme entendimento do STJ (Tema 1086) e STF (Tema 635), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Demonstrado o exercício funcional de 1998 a 2021, resta configurado o direito a quatro períodos de licença-prêmio, justificando a indenização fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de interesse do serviço.
A contagem do prazo prescricional para pleito indenizatório tem início na data da aposentadoria.
A licença-prêmio já estava prevista em norma municipal anterior à Lei Complementar nº 299/2010, sendo possível a indenização por períodos anteriores à sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto Municipal nº 12/1997, arts. 107 e 110; Lei Complementar Municipal nº 299/2010, art. 109.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516, REsp 1.346.512/PR; STJ, AgInt no REsp 1555466/SP, j. 24.05.2021; STJ, Tema 1086, REsp 1.854.662/CE, j. 22.06.2022; STF, Tema 635, ARE 721.001/RJ; STF, RE 1.191.972/MG, j. 24.08.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002613-52.2023.8.05.0027, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e, como Apelada,

MATILDES CORDEIRO SANTIAGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora